Tribunal: TJDFT
Processo: 0739753-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ARGUIÇÃO DE PENDÊNCIA DE AÇÕES COLETIVAS. SUSPENSÃO DESCABIDA. 123 MILHAS. CANCELAMENTO IMOTIVADO DO “PACOTE DE VIAGENS”. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. RISCOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR RECEBIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 103, caput e § 1o, e 104 do Código de Defesa do Consumidor, a existência de ações coletivas não impede a propositura nem o desenvolvimento de ação individual com o mesmo objeto, sem prejuízo da opção, pelo consumidor, da suspensão da demanda individual após a ciência do “ajuizamento da ação coletiva”.
II. A simples alegação de que tramitam ações civis públicas sobre o mesmo tema, sem a individualização dos respectivos objetos e da cronologia dos ajuizamentos, não autoriza a suspensão da demanda individual do consumidor com fundamento na tese fixada nos Temas Repetitivos 60 e 589.
III. O aumento do preço das passagens aéreas, assim como qualquer outra contingência inerente à dinâmica negocial dos produtos e serviços comercializados, não autoriza a dissolução ou a revisão contratual com base nos artigos 317 e 478 do Código Civil, máxime quando não reverte em benefício exagerado par o consumidor.
IV. Empresa que comercializa “pacotes de viagem” promocionais deve arcar com os riscos próprios da sua atividade lucrativa, respondendo objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos danos provenientes de defeito do produto ou do serviço, presente o disposto nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
V. O cancelamento injustificado de “pacotes de viagem” e a indiferença do fornecedor quanto à adoção de alternativa razoável ou à restituição dos valores pagos provocam dano moral passível de compensação pecuniária.
VI. À luz das regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, cuja aplicação é legitimada pelo artigo 375 do Código de Processo Civil, causa dano moral ao consumidor a frustração do seu projeto pessoal e familiar decorrente do cancelamento imotivado de “pacote de viagem” e a sua exaustão emocional provocada pela leniência da empresa do ramo de viagens que incorreu em grave violação contratual, prejudicando seriamente consumidores que acreditaram na sua credibilidade empresarial, presente o disposto nos artigos 12, 186 e 927 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
VII. Apelação desprovida.